Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-15
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-29
Data de publicação: 2006-11-29

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 15/05
Acusados:
Milton Alencar Assis de Toledo
Paulo Affonso Nogueira Franco
Ementa: Imputações feitas ao Diretor-Presidente da companhia Açopalma,
Presidente do seu conselho de administração e principal acionista de sua
Controladora: (i) administração inadequada de companhia aberta, mantendo-a praticamente sem operação industrial ou comercial:
absolvição; (ii) cerceamento do direito de voto dos acionistas preferenciais
e de ocultação de informação relevante de modo a favorecer-se, incorrendo
em uso abusivo do poder de controle: multa; (iii) ausência de
contabilização dos movimentos financeiros da referida companhia no
período de janeiro a junho de 2003, o que teria impedido o envio à CVM dos
respectivos ITRs: multa; (iv) retenção de dividendos obrigatórios devidos
aos acionistas preferenciais: absolvição; (v) convocação de AGO com
desrespeito ao prazo previsto no art. 124, § 1o, II, da Lei no 6.404/76: multa.
Imputação, feita ao Diretor de Relações com Investidores da Açopalma, de
não prestação reiterada de informações periódicas, tais como ITR, IAN e
DFP da referida companhia: multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicação da pena de multa de R$ 70.000,00 ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco,
na qualidade de Diretor-Presidente da Companhia, Diretor-Presidente da Controladora e
Presidente do conselho de administração da Companhia pela violação ao §1o do art. 111,
ao art. 117, caput e §3o, ao inciso II do §1o do art. 124 e ao caput do art. 177 da Lei
6.404/76;
2. aplicação da pena de multa de R$ 20.000,00 ao Indiciado Milton de Alencar Assis de
Toledo, na qualidade de DRI da Companhia pela violação às determinações contidas nos
incisos II, III, IV, V, VI e VIII do art. 16 da Instrução 202/93; e
3. absolvição do Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco, na qualidade de Diretor-
Presidente da Companhia, Diretor-Presidente da Controladora e Presidente do conselho
de administração da Companhia pela violação ao parágrafo único do art. 116, aos arts.
153 e 154, caput e ao art. 123, caput.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Presentes os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro, Maria Helena de
Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
1/10

Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Inquérito Administrativo instaurado com a finalidade de apurar o possível abuso de poder em atos
praticados pelo acionista controlador da Açopalma – Companhia Industrial de Aços Várzea da Palma ("Companhia"), a
partir de 1997, e a possível ocorrência de irregularidades na negociação de ações preferenciais de emissão da
Companhia, a partir de 2000, e na prestação de informações periódicas à CVM, desde 2001.
Da Origem
02. Em 22.07.02, a CVM recebeu uma comunicação de Olivar Bizo, que dizia ser acionista da Companhia e
coordenador do Comitê de Gestão dos Acionistas Minoritários ("Comitê"), reclamando sobre possíveis irregularidades
na administração da Companhia, tais como atraso na distribuição de dividendos do exercício de 1997, contas relativas
ao exercício de 2001 não aprovadas, demonstrações financeiras não divulgadas, ITR e IAN em atraso, assembléia
geral ordinária ("AGO") não realizada, suspeita de realização de análise sigilosa de arrendamento das instalações da
Companhia e a omissão do conselho de administração quanto a esses fatos (fls. 26/28).
03. Em 08.08.02, respondendo à reclamação de Olivar Bizo, a Gerência de Orientação a Investidores 1 (" GOI-1")
confirmou que a Companhia não apresentava seu registro de companhia aberta atualizado junto à CVM, sendo que a
última demonstração financeira apresentada até aquela data referia-se ao 3o ITR de 2001. A GOI-1 informou também
que iria verificar a ocorrência das demais irregularidades apontadas (fls. 29).
04. Posteriormente, foram encaminhadas pelo Comitê para análise da CVM cópias de um contrato de aquisição de
250.000 ações de emissão da Companhia já vencido, com garantia de recompra, cuja promitente vendedora era a
Palma Participações S.A., controladora da Companhia ("Controladora"). Tal documentação foi encaminhada sob a
alegação de que a Companhia não teria se manifestado a respeito do resgate previsto no contrato, mesmo após a
tentativa de "cobrança amigável" por parte dos acionistas interessados (fls 30/42).
05. Em complemento às reclamações já apresentadas, um acionista encaminhou correspondência solicitando
providências desta Autarquia com relação às possíveis irregularidades praticadas pela Companhia e reclamando (i)
que a Companhia teria efetuado emissão de ações PNB em desacordo com a Lei 6.404/76, (ii) que existiram indícios
de venda de equipamentos da Companhia à revelia, (iii) que teria ocorrido a penhora de bens de propriedade da
Companhia, (iv) que funcionários estariam sem receber salários há mais de 4 anos, (v) que teria havido a realização
de capital da Controladora por meio de contratos de crédito de origens duvidosas, (vi) que teria havido pagamento
indevido de despesas efetuadas por empresa pertencente ao Diretor-Presidente da Companhia, a qual teria adquirido
um galpão e uma aciaria em nome de terceiros e, por fim, (vii) que haveria suspeita de fraude na realização de AGO
(fls. 47/53).
06. Em 27.08.02, a Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 ("GEA-3") enviou OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/151/02
para o Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da Companhia solicitando esclarecimentos quanto às
reclamações apontadas pelos acionistas minoritários e que fossem remetidas para a CVM as cópias das AGOs, das
reuniões do conselho de administração ("RCA") e de eventuais manifestações do conselho fiscal, todas realizadas em
2001 e 2002 (fls. 43/46).
07. A Companhia não atendeu a tal solicitação da GEA-3, o que resultou na aplicação de uma multa cominatória no
valor de R$60.000,00 (fls. 69).
08. Em julho de 2003, foi realizada, a pedido da GEA-3, inspeção pela Superintendência de Fiscalização Externa
("SFI") na Companhia e no escritório Walter Heuer Auditores Independentes S/C. Tal inspeção resultou no Relatório
de Inspeção CVM/SFI/GFE/033/03 ("Relatório de Inspeção"), datado de 07.11.03, que apontou, em resumo, as
seguintes conclusões (fls. 81/88):
(i) a venda das ações de emissão da Companhia e de propriedade da Controladora não
teria envolvido um lote significativo de ações, podendo ser considerada como uma
negociação particular. Porém, ainda assim, seria necessário questionar a responsabilidade
e legalidade delas, uma vez que a participação da Companhia, de seus administradores e
de seus acionistas controladores nas transações estaria patente quando da oferta aos
acionistas minoritários, pois esta teria sido feita em papel timbrado da Companhia;
2/10

(ii) a análise dos livros societários da Companhia não teria apresentado indícios de
irregularidades que comprovassem as diversas questões objeto das denúncias;
(iii) não teria sido possível averiguar outras denúncias, tais como venda e penhora de bens
e equipamentos da empresa e desvio de recursos para construção de uma aciaria, em
Manaus, em nome dos controladores, devido a falta de elementos que permitissem
verificar o efetivo ingresso e saída de recursos na Companhia, provenientes de incentivos
fiscais, ou aferir a subtração de bens permanentes;
(iv) em Carta de Responsabilidade da Administração, datada de 12.03.03, encaminhada
aos auditores independentes, constaria declaração expressa da Companhia no sentido de
que não haveria ônus ou gravames sobre seus ativos nem planos ou intenções que
pudessem afetar substancialmente o valor ou a classificação de ativos e passivos
constantes das demonstrações contábeis apresentadas; e
(v) apesar da Companhia ter sido fundada há cerca de 30 anos, ela teria operado por um
curto espaço de tempo – entre 1996 e 1997 – paralisando suas atividades em decorrência
da alta do preço da matéria-prima.
09. Em 01.09.04, após análise das reclamações dos acionistas minoritários em conjunto com o Relatório de Inspeção,
a Gerência de Acompanhamento de Empresas 4 ("GEA-4") encaminhou à Superintendência Geral (" SGE") proposta
de instauração de inquérito administrativo (fls. 02/19).
10. Em 15.09.04, a SGE aprovou a proposta de instauração do inquérito administrativo (fls. 20) e, posteriormente, por
meio da Portaria/CVM/SGE/No153/05, designou os membros da comissão de inquérito ("Comissão de Inquérito") (fls.
01).
11. Em virtude do questionamento apresentado pelo acionista Olivar Bizo, em 22.07.02, a GEA-4 encaminhou uma
consulta à Procuradoria Federal Especializada da CVM ("PFE") abordando a questão da aquisição do direito de voto
por acionistas detentores de ações preferenciais emitidas pela Companhia em razão do não pagamento de dividendos
desde 1998 (fls. 28 e fls. 912/918). Em 18.11.04, a PFE manifestou-se pela atribuição de voto contingente a esses
acionistas, nos termos do art. 111, §1o da Lei 6.404/76 (fls. 919/923).
12. Assim, em 17.01.05, considerando o parecer emitido pela PFE, a proposta de instauração de processo
administrativo foi aditada, constando como objetivo final e consolidado a apuração das responsabilidades pelo
eventual abuso do poder de controle, previsto no art. 117 da Lei 6.404/76, bem como pelas possíveis infrações ao §2o
do art. 109, ao §1o do art. 111, ao parágrafo único do art. 116, ao art. 123, ao inciso II do §1o do art. 124, aos art. 125 e
132, aos incisos II a IV do art. 142, ao art. 153, ao art. 177, ao art. 198 e aos §§ 4o e 6o do art. 202, todos da Lei
6.404/76. Além disso, deveriam ser apuradas as responsabilidades pela eventual infração às Instruções 202/93 e
358/02, nos exercícios sociais de 2001 a 2004 (fls. 19 e 24).
Dos Fatos
13. Embora conste do relatório da Comissão de Inquérito que o "capital social da Açopalma é composto por 70,4% de
ações ordinárias e 29,6% de ações preferenciais" (fls. 1038), observando o IAN da Companhia referente ao exercício
social findo em 31.12.03, verifica-se que o capital social da Companhia é composto por 44% de ações ordinárias e
56% de ações preferenciais (fls. 1008/1010). A Controladora detém 85,02% das ações ordinárias, sendo que 40,31%
destas pertencem a Paulo Affonso Nogueira Franco, Diretor-Presidente da Companhia e da Controladora e
Presidente do conselho de administração da Companhia (fls. 56/57).
14. A composição da administração da Companhia desde 1997, de acordo com as informações prestadas à CVM, é a
seguinte (fls. 965, 966, 1028/1033):
Administrador
Função
Eleição
Prazo do
Mandato
1997
2000
2004
Paulo Affonso
Nogueira Franco
Diretor-Presidente
30.04(*)
28.04
30.03
3 anos
Antero Rosignoli
Diretor Vice-Presidente
30.04(*)
28.04
30.03
3 anos
3/10

Josilis Mendes de
Castro Veloso
Diretor Vice-Presidente de
Rel. com Mercado
30.04(*)
-
-
3 anos
Milton Alencar Assis
de Toledo
DRI
-
28.04
30.03
3 anos
Rui Martins
Castanheira
Conselheiro
30.04
-
-
3 anos
Josilis Mendes de
Castro Veloso
Conselheiro
30.04
-
-
3 anos
Luiz Geraldo da Paz
Conselheiro
-
14.08(**)
17.04
3 anos
Paulo Affonso
Nogueira Franco
Presidente do Conselho
30.04
28.04
17.04
3 anos
Milton Alencar Assis
de Toledo
Conselheiro
-
28.04
17.04
3 anos
Regina Márcia Franco
da Paz
Conselheiro
30.04
28.04
17.04
3 anos
Maria Inês Costa
Barbalho
Conselheiro
30.04
28.04
-
3 anos
José Eduardo
Nogueira Franco
Conselheiro
30.04
28.04
17.04
3 anos
Maria de Fátima Lima
Conselheiro
-
-
17.04
3 anos
(*) Embora o relatório da Comissão de Inquérito apresente 30.04.97 como data de eleição desses Diretores, nós não
encontramos qualquer evidência desse fato nos autos. Pelo contrário, observando o IAN referente ao exercício social
findo em 31.12.97, verifica-se que consta como data de eleição desses Diretores 01.06.94.
(**) 14.08.01.
15. Com relação à manutenção das informações periódicas junto a CVM, em 08.08.04, a GEA-4 relatou, por meio do
MEMO/CVM/SEP/GEA-4/049/045, que a Companhia não mantinha atualizadas as informações periódicas
obrigatórias, nos termos da Instrução 202/93, sendo que até aquele momento o último reporte havia sido o 3o ITR do
exercício de 2001, o que sujeitava a empresa a multa de R$500,00 por dia de atraso (fls. 60).
16. Durante inspeção realizada pela SFI, em julho de 2003, foi identificado que a Companhia não havia contabilizado
seus movimentos financeiros de janeiro a junho de 2003, fato que teria impedido o envio dos ITRs correspondentes
àquele período e levado a Companhia a confirmar, por escrito, em 16.07.03, que este atraso teria sido motivado por
dificuldades financeiras (fls. 102).
17. Em 24.01.05, a Companhia enviou dados obrigatórios que consistiam nas informações relativas aos exercícios em
atraso até àquele findo em 31.12.03 (fls. 940).
18. Em 19.10.05, o Diretor–Presidente da Companhia declarou que (i) as demonstrações financeiras da Companhia
relativas aos exercícios findos em 31.12.01, 31.12.02 e 31.12.03 não foram publicadas nos prazos previstos em lei
em virtude da Companhia não dispor de recursos financeiros para tal, (ii) que somente em julho de 2004 as mesmas
foram publicadas, e (iii) que, por isso, não realizou nos prazos as respectivas AGOs e os correspondentes registros
previstos nos art. 16 e 17 da Instrução 202/93 dentro dos prazos (fls. 996/998).
19. Por meio de consulta ao SAF/IAN, verifica-se que permanecem pendentes os ITRs, IAN e DFP referentes aos
exercícios de 2004 e o ITR referente ao período de três meses findo em 31.03.05 (fls. 1002).
20. Quanto às assembléias gerais, até 23.01.03 a última ata de AGO enviada para CVM datava de 30.04.99 (fls.
1041).
21. Porém, durante a inspeção realizada pela SFI, verificou-se que foram realizadas outras duas AGOs, uma em
28.04.00 (fls. 518/520) e outra em 14.08.01 (fls. 505), sendo esta realizada fora do prazo determinado na Lei
4/10

6.404/76.
22. Posteriormente, a Companhia encaminhou para CVM cópias dos editais de convocação, em primeira e em
segunda chamada, para a AGO de 2001. Segundo a Comissão de Inquérito, os editais encaminhados comprovariam
que os prazos entre a publicação dos editais e a realização das AGOs, em primeira e segunda chamada, seriam
menores que o previsto no art. 124 da Lei 6.404/76 (fls. 785/788).
23. Adicionalmente, verificou-se que, conforme depoimento do Diretor-Presidente da Companhia mencionado no item
18, a Companhia não realizou as AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.01 e 31.12.02 em
conformidade com os prazos previstos na Lei. 6.404/76, e, por conseguinte, não discutiu os relatórios da
administração, as demonstrações financeiras e os demais assuntos pertinentes. Tais discussões e aprovações
somente ocorreram em 2004, por ocasião da AGO relativa ao exercício social findo em 31.12.03, realizada em
14.10.04, novamente fora do prazo legal (fls. 968).
24. Dessa forma, conclui-se, com base na análise da Comissão de Inquérito, que também não foram enviadas à CVM
dentro dos prazos determinados as atas das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99, 31.12.00,
31.12.01, 31.12.02 e 31.12.03 e os editais de convocação relacionados a elas.
25. No que se refere à situação operacional da Companhia, tanto o Relatório de Inspeção (fls. 88) quanto o relatório
da Comissão de Inquérito (fls. 1043) alegam que, apesar de constar do art. 3o do estatuto social da Companhia
("Estatuto Social") que esta tem por objeto a produção e a comercialização de aços especiais, longos, barras
mecânicas e barras chatas, a importação e/ou exportação de produtos, equipamentos, peças e artigos relacionados à
atividade principal (fls. 91), é fato notório que a Companhia, ao longo de sua existência de cerca de 30 anos, entrou
em operação apenas por um curto período de tempo – entre 1996 e 1997 – paralisando suas atividades por falta de
matéria prima.
26. Quanto ao possível direito de voto dos acionistas detentores de ações preferenciais, dispõe o Estatuto Social que
às ações preferenciais classes "A", "B", "C" e "D" está assegurada a prioridade na distribuição do dividendo mínimo de
6% ao ano sobre o capital representativo dessas espécies e classes de ações. Adicionalmente, em seu ao art. 17 o
Estatuto prevê que "eventual direito de voto das ações preferenciais, a que se refere o artigo 111, parágrafo 1o da Lei
6.404/76, somente vigorará e terá eficácia a partir do término da implementação do empreendimento da Sociedade,
reconhecido em ato declaratório específico expedido pelo Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento
Regional (SUDENE) publicado no Diário da União compreendendo o efetivo início das atividades industriais" (fls.
93/94).
27. Observa-se que, em 16.08.95, por meio de Ato Declaratório No 198 (" Ato Declaratório"), a SUDENE declarou que
o projeto da Companhia havia entrado em operação, uma vez tendo atendido às condições determinadas (fls. 994).
Assim, verifica-se que a Companhia entrou em operação no decorrer do exercício social findo em 31.12.95.
28. Observa-se nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.95 e 31.12.96 que a
Companhia não obteve lucro em suas operações (fls. 901/902). Já analisando as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios sociais findos em 31.12.97 e 31.12.98, constata-se que a Companhia apurou um lucro de R$53 mil no
primeiro, o que ensejou a declaração de R$26 mil a título de Dividendos a Pagar, e um prejuízo no montante de R$80
mil no segundo (fls. 899/902 e fls. 906/908).
29. Segundo a Comissão de Inquérito, após análise sobre as demonstrações financeiras de 31.12.97 e 31.12.98,
conclui-se que os administradores da Companhia fizeram uso de artifício contábil para evitar que a Companhia
completasse três exercícios sociais consecutivos sem apurar e distribuir lucros, evitando assim que os acionistas
preferenciais adquirissem direito de voto nos termos da lei.
30. Ainda, analisando o balanço patrimonial da Companhia, datado de 31.12.98, a Comissão de Inquérito constatou
que os dividendos relativos ao exercício social concluído em 31.12.97 foram transferidos para a rubrica de Reservas
de Lucros no encerramento de 31.12.98 (fls. 908).
31. Na AGO realizada em 30.04.99, a transferência acima mencionada foi aprovada em conjunto com a prestação de
contas da diretoria relativa ao exercício social findo em 31.12.98 (fls. 796 e 908).
32. No exercício social findo em 31.12.99, conforme evidenciado nas demonstrações financeiras, os administradores
da Companhia estornaram o valor de R$26 mil, relativo ao dividendo declarado com base no exercício de 1997, da
Reserva de Lucros para a rubrica de Dividendos a Pagar. Ao menos até 31.12.03, conforme última DFP entregue à
CVM, tal pagamento permanecia pendente (fls. 1018/1027).
5/10

33. Em 16.07.03, a Companhia confirmou, por meio de uma declaração formal, que havia um compromisso de
dividendos a pagar no valor de R$26.224,00 e que esta pendência existia em decorrência das dificuldades financeiras
enfrentadas pela Companhia (fls. 101).
34. Na AGO realizada em 17.04.04 foi colocada em discussão a matéria referente à concessão do direito de voto aos
acionistas preferenciais. Não obstante o Ato Declaratório ter sido formalmente enviado para a Companhia em
16.10.95 e publicado no Diário Oficial em 21.09.95 (fls. 993), o Diretor-Presidente da Companhia sustentou que até
então a SUDENE não havia expedido o ato que declararia que a Companhia estaria "em operação" e, portanto, não
caberia atribuição do direito de voto àqueles acionistas.
35. Em 14.03.05, a Companhia teve seu registro de companhia aberta perante a CVM suspenso (fls. 938).
Das Responsabilidades
36. Diante dos fatos acima expostos e documentos trazidos aos autos, a Comissão de Inquérito concluiu que
deveriam ser responsabilizados (fls. 1050):
(i) Paulo Affonso Nogueira Franco: na qualidade de Diretor-Presidente da Companhia e da
Controladora, pelos seguintes atos:
(a) por cercear o exercício do direito de voto contingente dos acionistas
preferenciais da Companhia, adquirido nos termos do disposto no §1o do art.
111 da Lei 6.404/76;
b) por ocultar dos demais acionistas da Companhia que a mesma havia
entrado em operação a fim de manter-se no seu absoluto controle. Tal
prática configura uso abusivo do poder de controle e lhe atribuí
responsabilidade nos termos do art. 117, caput, e §3o da Lei 6.404/76;
(c)
por
administrar
inadequadamente
a
Companhia,
mantendo-a
praticamente paralisada, sem operação industrial ou comercial, desde 1995,
após ser considerada implantada pela SUDENE, utilizando-se de sua
posição de Diretor-Presidente da Companhia e da condição de principal
acionista da Controladora, infringindo o parágrafo único do art. 116 e os arts.
153 e 154, caput, todos da Lei 6.404/76;
(d) por deixar de manter contabilizado os movimentos financeiros do primeiro
trimestre de 2003, comprovado por ato de inspeção desta CVM naquele ano
e confirmado por carta de emissão da própria Companhia, infringindo as
disposições contidas no caput do art. 117 da Lei 6.404/76; e
(e) por reter dividendos obrigatórios devidos aos acionistas preferenciais da
Companhia, utilizando-se do artifício de constituir uma indevida reserva de
lucros, infringindo o disposto no art. 198 da Lei 6.404/76.
(ii) Paulo Affonso Nogueira Franco, na qualidade de Presidente do conselho de
administração da Companhia, por deixar de cumprir o prazo determinado em lei para
realização da AGO da Companhia, desde 2001 até 2004, bem como para convocar a AGO
realizada em 14.08.01, em primeira e segunda chamada, infringindo o disposto nos arts.
123, caput, e 124, §1o, inciso II da Lei 6.404/76.
(iii) Milton Alencar Assis de Toledo, na qualidade de DRI, por não prestar de forma
reiterada informações periódicas, tais como ITR, IAN e DFP da Companhia, infringindo as
determinações contidas no art. 16, incisos II, III, IV, V, VI e VIII, e no art. 17, incisos I, II e
III da Instrução 202/93.
Da Defesa
37. As intimações para apresentação de razões de defesa foram enviadas para Paulo Affonso Nogueira Franco e
Milton de Alencar Assis de Toledo ("Indiciados"), em 11.05.06 (fls 1054/1057). Ambos receberão as intimações,
conforme avisos de recebimentos anexados ao processo (fls. 1058/1059) e manifestaram-se, em 14 de junho de 2006,
solicitando cópia do relatório elaborado pela Comissão de Inquérito e dilação de prazo a fim de garantir seu direito à
ampla defesa (fls. 1060/1061).
6/10

38. A SFI manifestou-se concedendo a devolução do prazo de defesa aos Indiciados e encaminhou cópia do
despacho e do relatório da Comissão de Inquérito aos Indiciados.
39. A correspondência enviada ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco foi endereçada ao mesmo local no qual
realizou-se a primeira intimação e foi recebida pelo Indiciado Milton Alencar de Assis Toledo, em 03.07.06. A
correspondência enviada ao Indiciado Milton Alencar de Assis Toledo foi endereçada ao mesmo local para o qual foi
enviada a correspondência do outro Indiciado e foi recebida por um terceiro em 22.08.06.
40. Em razão do decurso do novo prazo sem que nenhum dos Indiciados apresentasse defesa, o processo em
questão foi encaminhado para apreciação do Colegiado da CVM.
É o relatório.
Voto
41. Antes de analisar o mérito das infrações imputadas aos Indiciados pela Comissão de Inquérito, acho necessário
aclarar questões formais que envolvem o processo em tela. Primeiramente, deve-se analisar a validade das
intimações realizadas, considerando o descrito nos itens acima.
42. A esse respeito, o §5o, art. 26 da Lei 9.784/99 estabelece que "as intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade". Assim,
tendo os Indiciados se manifestado nos autos solicitando dilação de prazo para apresentação da defesa e cópias do
relatório da Comissão de Inquérito (fls. 1060/1061), está sanada eventual falha na intimação dos mesmos.
43. No que se refere à prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal, essa avaliação será feita
individualmente, quando da análise de cada uma das imputações, uma vez que o art. 1o da Lei 9.783/99 dispõe que
"prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder
de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado".
44. Ainda antes de passar para análise do mérito das imputações feitas, penso ser adequado fazer algumas
considerações acerca da acusação elaborada neste processo. Ao ler o relatório da Comissão de Inquérito e analisar
as imputações feitas por ela, noto que a acusação nem sempre logrou caracterizar devidamente as possíveis
infrações e identificar seus possíveis autores e responsáveis, nem tampouco logrou demonstrar o vínculo entre as
condutas e seus autores e responsáveis de modo a comprovar as infrações imputadas (ou seja, nem sempre
demonstrou a materialidade das infrações e individualizou as condutas).
45. É importante ressaltar que a ausência de materialidade e a falta de individualização da conduta levam à
absolvição dos indiciados. O Colegiado já se manifestou acerca dessa questão em outras oportunidades (i.e. PAS
16/03, PAS 09/03, PAS 28/03, dentre outros).
46. Isto posto, começo analisando a imputação feita pela Comissão de Inquérito ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira
Franco pela possível violação ao parágrafo único do art. 116 e aos arts. 153 e 154, caput todos da Lei 6.404/76. O
Relatório da Comissão de Inquérito não apresenta operações e deliberações específicas em que os deveres previstos
em tais artigos estejam sendo desrespeitados. Entendo essa ausência de indicação como ausência de materialidade.
Adicionalmente, verifica-se a total falta de individualização das condutas e, portanto, não há vínculo claro entre a ação
e seu eventual autor/responsável. Assim, diante da insuficiência dos fatos apontados para caracterizar a infração em
tela, voto pela absolvição do Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco, tanto na qualidade de Diretor-Presidente da
Companhia, quanto na qualidade de Diretor-Presidente da Controladora, em relação à infração dos artigos tratados
nesse item (ver, a esse respeito, o PAS 28/03, julgado em 24.10.06, especialmente os itens 5 e de 9 a 12).
47. Agora, analisarei, em partes, a questão referente ao cerceamento do direito de voto dos acionistas preferenciais.
Primeiro, é preciso identificar se os acionistas preferenciais fazem, ou não, jus a tal direito, indicando o momento da
aquisição. A seguir deve-se verificar se tal direito está, ou não, sendo cerceado pelo Indiciado Paulo Affonso Nogueira
Franco.
48. Observando os fatos descritos no relatório da Comissão de Inquérito e as disposições do Estatuto Social, que
previam dividendo mínimo de 6% para as ações preferenciais de classes "A", "B", "C" e "D", concluo que o direito de
voto deveria ser atribuído aos acionistas preferenciais, no caso concreto, a partir do exercício social findo em
31.12.98. Isto considerando que, embora a Companhia tenha apurado lucro, ainda que por meio de artifícios
contábeis, e declarado dividendos a pagar no exercício social findo em 31.12.97, a distribuição do valor declarado não
ocorreu ao longo daquele exercício e permaneceu pendente, pelo menos até o exercício social findo em 31.12.03.
7/10

Portanto, verificamos que os acionistas preferenciais fazem jus ao exercício do direito de voto adquirido nos termos do
§1o do art. 111 da Lei 6.404/76.
49. Passamos a analisar nesse momento a existência de provas de que o Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco
tenha cerceado o direito adquirido pelos acionistas preferências. Acredito que tal conduta caracterizou-se na
assembléia geral realizada em 17.04.04. Isto porque, naquela ocasião, diante do questionamento dos acionistas
minoritários acerca dessa matéria, o Indiciado em questão ocultou informação sobre existência do Ato Declaratório a
fim de justificar a não atribuição do direito de voto aos acionistas preferenciais e preservar seu poder de controle.
Dessa forma, concluo que a partir da assembléia geral realizada em 17.04.04 o Indiciado Paulo Affonso Nogueira
Franco passou a violar as disposições do §1o do art. 111 da Lei 6.404/76. Adicionalmente, a ocultação de informação
relevante de modo a favorecê-lo implica em responsabilidade ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco nos termos
do art. 117, caput e §3o da mesma lei.
50. Com relação à prescrição dessa infração, ela não se caracteriza, uma vez que a assembléia em que a infração
ficou caracterizada ocorreu em 17.04.04 e, conseqüentemente, sua prescrição ocorreria no ano de 2009.
51. Quanto a responsabilidade imputada ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco em decorrência da Companhia
não ter contabilizado seus movimentos financeiros de janeiro a junho de 2003, o que teria impedido o envio à CVM
dos ITRs correspondentes ao período no prazo determinado e que foi expressamente reconhecido pela Companhia
em 16.07.03, concordo com o entendimento manifestado pela Comissão de Inquérito. Tal conduta significa
descumprimento da obrigação da Companhia em manter seus registros atualizados e em obediência aos preceitos da
legislação comercial. Portanto, caracteriza infração ao disposto no caput do art. 177 da Lei 6.404/76.
52. Nesse caso, também não há prescrição, que só ocorreria durante o ano de 2008.
53. Sobre a responsabilidade imputada pela Comissão de Inquérito ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco por
reter dividendos obrigatórios (embora o Estatuto Social fale em dividendos mínimos) devidos aos acionistas
preferenciais, infringindo o disposto no art. 198 da Lei 6.404/76, é necessário analisar a relação entre a conduta
indicada e o conteúdo da norma tida como violada.
54. O art. 198 da Lei 6.404/76 dispõe que "a destinação dos lucros para constituição das reservas de que trata o artigo
194 e a retenção nos termos do artigo 196 não poderão ser aprovadas, em cada exercício, em prejuízo da distribuição
do dividendo obrigatório (artigo 202)". Enquanto isso, a Comissão de Inquérito ao descrever a conduta fala que "os
administradores da Açopalma estornaram o valor de R$26mil, relativo ao dividendo declarado (...) da Reserva de
Lucros para a rubrica de Dividendos a Pagar, tendo mantido, desde então, pendente de pagamento aos acionistas".
Verifica-se então que a Comissão de Inquérito não faz qualquer menção a constituição das reservas, nem a
realização da assembléia-geral que teria aprovado a retenção dos lucros, conforme estabelecido pelo art. 198 da Lei
6.404/76. Portanto, conclui-se que a conduta descrita não se enquadra nas hipóteses do art. 198 da Lei 6.404/76 e,
dessa maneira, não há que se falar em violação de tal dispositivo legal.
55. A Comissão de Inquérito, quando pretendeu imputar responsabilidade ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco
pela realização das AGOs de 2001 a 2004 fora do prazo legal, afirmou que tal conduta infringia o dispostos nos art.
123, caput e 124, §1o, II da Lei 6.404/76. Porém, nenhum desses artigos da lei societária estabelece prazo para
realização de AGOs, eles tratam da convocação dos acionistas para as assembléias gerais. Dessa forma, é
juridicamente impossível imputar responsabilidade ao Indiciado pela infração de tais artigos, uma vez que a conduta
em questão não é tema desses dispositivos legais.
56. Com relação à convocação para AGO realizada em 14.08.01, discordo em partes do entendimento manifestado
pela Comissão de Inquérito que imputou responsabilidade ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco por violação
ao disposto no art. 124, §1o, II da Lei 6.404/76.
57. Sobre a primeira convocação realizada para assembléia que aconteceria em 26.07.01, temos nos autos apenas
evidência de edital publicado em 19.07.01. Observa-se que o prazo decorrido entre a data da publicação e a
agendada para realização da assembléia é de apenas sete dias, contrariando o prazo de 15 dias estabelecido no
inciso II do §1o do art. 124 da Lei 6.404/76 Como não há nos autos indícios de que houve outra publicação
convocando para tal assembléia, conclui-se que o Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco, nesse caso, deve ser
responsabilizado por violação ao disposto no art. 124, §1o, II da Lei 6.404/76.
58. Já quanto às publicações realizadas para convocação em segunda chamada, para assembléia agendada para
14.08.01, ao contrário do descrito pela Comissão de Inquérito, houve três publicações do edital de convocação, sendo
a primeira em 04.08.01 (fls. 787), a segunda em 07.08.01 (fls. 788) e a terceira em 08.08.01 (fls. 785). Dessa forma,
tendo em vista que o prazo entre a publicação do edital e a realização da assembléia começa a contar a partir da
8/10

primeira publicação, não há que se falar em desrespeito ao prazo legal, já que entre a primeira publicação do edital,
em 04.08.01, e a realização da assembléia, em 14.08.01, decorreram mais de oito dias.
59. Por fim, com relação à não prestação das informações periódicas pelo DRI nos termos exigidos pela Instrução
202/93, entendo que ficou comprovado, com base na documentação constante dos autos, que a Companhia
descumpriu as disposições do contidas nos incisos II, III, IV, VI e IV e VIII do art. 16 daquela Instrução. Dessa forma,
como o DRI tem a obrigação de prestar as informações e como ele não compareceu aos autos demonstrando algum
excludente de ilicitude, ele se omitiu no cumprimento do dever a ele imposto pela legislação em vigor.
60. Cabe ressaltar ainda que, com relação à negociação das ações preferenciais de emissão da Companhia descrita
no relatório, uma vez que a Comissão de Inquérito não atribuiu qualquer responsabilidade aos Indiciados no que tange
esse assunto, não cabe analisarmos aqui esta questão.
Conclusão
61. Tendo em vista as razões expostas, voto pela:
i. aplicação da pena de multa de R$70.000,00 ao Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco, na qualidade
de Diretor-Presidente da Companhia, Diretor-Presidente da Controladora e Presidente do conselho de
administração da Companhia pela violação ao §1o do art. 111, ao art. 117, caput e §3o, ao inciso II do
§1o do art. 124 e ao caput do art. 177da Lei 6.404/76;
ii. aplicação da pena de multa de R$20.000,00 ao Indiciado Milton de Alencar Assis de Toledo, na
qualidade de DRI da Companhia pela violação às determinações contidas nos incisos II, III, IV, V, VI e
VIII do art. 16 da Instrução 202/93; e
iii. absolvição do Indiciado Paulo Affonso Nogueira Franco, na qualidade de Diretor-Presidente da
Companhia, Diretor-Presidente da Controladora e Presidente do conselho de administração da
Companhia pela violação ao parágrafo único do art. 116, aos arts. 153 e 154, caput e ao art. 123, caput.
59. A multa foi fixada tendo em vista, como atenuante, a situação econômico-financeira da Companhia.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 29 de novembro
de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 29 de novembro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 29 de
novembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado deste julgamento nos termos constantes de seu voto.
Informo ainda que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, no prazo legal, e que a CVM interporá recurso de ofício, no tocante às absolvições proferidas,
9/10

àquele mesmo Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
10/10